Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703805-94.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JURACI DOS SANTOS RECORRIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ESTIPULANDO A RETIRADA DO BLOQUEIO JUDICIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO EM OPERAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CULPA DA CREDORA FIDUCIÁRIA NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Verificado que a empresa ré, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor do autor da demanda ora em apreço, postulou a retirada da restrição judicial de circulação do veículo, após a celebração de acordo entre as partes, não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais decorrentes da apreensão do veículo automotor em operação de trânsito promovida pela Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 369, 371, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que houve desídia por parte da recorrida. Afirma que requereu a inversão do ônus da prova, o que não foi impugnado ou atendido pela recorrida diante da sua revelia. Defende que faz jus à indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369, 371, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 186, 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028